Tribunal: TJMT
Processo: 0009095-84.2008.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009095-84.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARACILIO ALMEIDA SANTOS - CPF: 106.105.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 137.409.971-68 (EMBARGANTE), JOSE WANDERLEI LEITE DE ARAUJO - CPF: 378.407.461-87 (EMBARGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL RURAL – QUITAÇÃO – ASSINATURA DO RECIBO AUTÊNTICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA TESTEMUNHAL COM FINALIDADE DE COMPROVAR NOVAS ALEGAÇÕES – VEDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA– 1. Mesmo que alegada em petição protocolada após a interposição de recurso de apelação, deve ser apreciada, no acórdão, a matéria de ordem pública.

2. Ocorre julgamento
ultra petita
no caso em que a sentença julga procedente o pedido de adjudicação compulsória em favor do autor, e inclui área que não constou do pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARACILIO ALMEIDA SANTOS E ANTONIA DE SOUSA SANTOS
,
nos autos do Recurso de Apelação nº 28576/2017, contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes contra

a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Adjudicação Compulsória
” (Proc. nº 656/2008 - Código n. 85980), ajuizada contra os apelantes por JOSÉ VANDERLEI LEITE DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido, adjudicando compulsoriamente em favor dos apelados os imóveis objeto do contrato de compra e venda, sendo 287,2385 ha referentes à matrícula n. 38.583, e 12,7615 ha referentes à matrícula n. 14.942, ambas do SRI da comarca de Barra do Garças/MT, por entender que o autor adimpliu o contrato (cf. fls. 184/188).

Os embargantes alegam que o acórdão deixou de apreciar a alegação por eles formulada na petição protocolizada após a interposição do recurso de apelação, qual seja, a de que, na sentença, houve julgamento
extra petita,
porque, quando emendou a inicial, o autor renunciou ao pedido referente à área da matrícula 14.942 do CRI de Barra do Garças; diz que o acórdão também incorreu em omissão quanto aos documentos novos acostados naquele momento, que mostram a movimentação fiscal dos requeridos junto a SEFAZ/MT.

Reinsistem em que houve cerceamento de defesa, porque não foi levado em consideração a falsidade do recibo apresentado pelo autor, nem que só foram entregues 234 animais, e que os 366 animais faltantes foram arrendados a terceira pessoa.

Por fim, sustenta que é possível a juntada de documentos novos ou que se tornaram conhecidos após a petição inicial.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja

analisada a manifestação ocorrida em março de 2017, e a consequente anulação da sentença (cf. Id. n. 109301489 - pág. 106-113).

Decorreu o prazo sem que a embargada se manifestasse (cf. Id. n. 109301489 - pág. 116).

Na sessão do dia 21/08/2017, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos, mantendo inalterado o acórdão proferido no Recurso de Apelação (cf. Id. n. 109301489 - pág. 120-124).

Inconformados, os embargantes interpuseram o Recurso Especial nº
84.679/2018
(cf. Id. nº 109301489 - pág. 158), intentando reformar o acórdão, alegando violação aos artigos 485, §3º, 492, 1.022, II, 1.013,§§1º e 2º do CPC/15, além de divergência jurisprudencial.

O Recurso Especial teve o seguimento negado (cf. Id. nº 109301489 - pág. 171), e os recorrentes interpuseram Recurso de Agravo ao STJ (cf. Id. n. 109301489 - pág. 174-204).

O STJ deu provimento ao agravo (cf. Id. n. 109301490 - pág. 2), e, posteriormente,
também deu provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão,
determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para novo julgamento dos embargos de declaração, com manifestação quanto à alegação de que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
(leia-se
ultra petita
), e também acerca da possibilidade ou não da regra inserta no art. 435 do CPC, que aborda a possibilidade de juntada de documentos novos (cf. Id. nº 109301490 - pág. 14)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, após a interposição do recurso de apelação, os embargantes trocaram de advogado, e peticionaram nos autos, alegando que, na sentença, houve julgamento
extra petita
, porque, quando emendou a inicial, o autor renunciou ao pedido referente à área da matrícula 14.942 do CRI de Barra do Garças; na mesma oportunidade, juntou extratos da movimentação fiscal dos requeridos junto a SEFAZ/MT.

No acórdão, essas questões não foram abordadas porque não constaram do apelo interposto.

No recurso de apelação, os embargantes alegavam exclusivamente que houve cerceamento de defesa, porque a sentença foi proferida antecipadamente, sem a produção da prova oral que esclareceria que as obrigações contratuais não foram inteiramente cumpridas, e essa tese foi apreciada no acórdão, como se vê nos seguintes trechos:

“Os apelantes discursam de modo contraditório; na contestação, alegaram que “
receberam com “espanto” a apresentação da cópia do recibo de pagamento de 600 vacas
(que)
jamais assinou
”, e depois, provada pelo perito a autenticidade da assinatura, vêm dizer que, na verdade, não questionam a autenticidade da assinatura, mas sim o preenchimento dos dados do recibo, e que a prova testemunhal era fundamental para comprovar que o apelado não cumpriu o combinado.

A sentença é irretocável nesse ponto, primeiramente porque o apelante disse uma coisa, e depois outra, e agora pede a anulação da sentença pela falta de prova que supostamente confirmaria fato sequer suscitado na contestação de fls. 101/104, ou seja, tese totalmente inovadora”.

No caso, realmente não foram apreciadas as teses que surgiram após a interposição do recurso.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, inexiste omissão no acórdão.

Em todo caso, quanto aos documentos apresentados após o apelo em nada alterariam o desfecho adotado na sentença, porque, assim como a produção de prova testemunhal outrora questionada, os documentos supostamente comprovariam fato sequer suscitado na contestação, ou seja, tese totalmente inovadora, que sequer comporta admissibilidade.

Mas, ainda que não fosse isso, o art. 435 do CPC prevê que “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”,
mas não é documento novo o que não foi produzido na ação por desídia da parte.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APENAS NA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é conceituado como documento novo aquele juntado após as contrarrazões (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ter sido apresentado antes mesmo da prolação da sentença. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RED n. 1002830-15.2020.8.11.0041 – Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Portanto, os documentos juntados na apelação não comportam admissibilidade.

Constata-se, portanto, que até esse ponto, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração.

A alegação de julgamento
extra petita,
por outro lado, que é matéria de ordem pública, o acórdão realmente deixou de apreciar, e nisso, os embargantes possuem razão, afinal, na petição vinculada ao Id. n. 109301488 - Pág. 87, o autor pediu fosse
“excluído do feito o objeto da matrícula n. 14.942, do CRI de Barra do Garças-MT, com área total de 13,40 hectares”.

Portanto, essa questão realmente deve ser afastada da sentença.

Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar omissão do acórdão, dando efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença, afastando a procedência da adjudicação da área 12,7615 ha referentes à matrícula n. 14.942 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022